Tribunal: CARF
Processo: 13884.912179/2011-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAZARO ANTONIO SOUZA SOARES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-09-01

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13884.912179/2011-54
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-010.673 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
25 de julho de 2023
Recorrente
ELEB EQUIPAMENTOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/03/2006
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A
MAIOR. ÔNUS DA PROVA.
O Código de Processo Civil determina, em seu art. 373, inciso I, que o ônus da
prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito. O pedido de
restituição/ressarcimento ou a declaração de compensação apresentados
desacompanhados de provas quanto ao montante do direito creditório devem
ser indeferidos/não-homologados.
O contribuinte deve trazer ao processo elementos comprobatórios de suas
alegações, tais como sua Escrituração Contábil-Fiscal e os documentos que lhe
dão suporte, como notas fiscais e/ou contratos. Ausentes tais elementos, a
simples apresentação de documentos produzidos unilateralmente pelo
recorrente sequer podem ser considerados indícios aptos a motivar a requisição
de uma diligência fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares, Alexandre Freitas Costa, Jorge Luís Cabral, Renata da Silveira Bilhim, Marina Righi
Rodrigues Lara, Cynthia Elena de Campos e Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente o
conselheiro Carlos Frederico Schwochow de Miranda.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13884.912179/2011-54
Fl. 228
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-010.673 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13884.912179/2011-54

Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto parcialmente o Relatório da DRJ – Ribeirão
Preto (DRJ-RPO):
Trata-se de Pedido de Ressarcimento de crédito da Cofins não cumulativa do 1o
trimestre de 2006, vinculado a receitas de exportação, no importe de R$ 65.324,94,
formalizado no PER/DCOMP no 12185.21732.091106.1.1.09-2704, ao qual a
contribuinte vinculou declarações de compensação.
Analisada a pretensão, a autoridade competente reconheceu parcialmente o direito
creditório e, em consequência, homologou parcialmente uma das compensações e não
homologou as demais declarações de compensação vinculadas ao pedido de
ressarcimento, conforme o Despacho Decisório de fl. 24, a seguir reproduzido:
(...)
Cientificada em 17/01/2012, conforme fls. 29/31, no dia 16/02/2012 a contribuinte
apresentou a Manifestação de Inconformidade de fls. 32/43.
Após breve introdução alega, em preliminares, a nulidade do Despacho Decisório, por
ausência de motivação, uma vez que no referido despacho não teriam sido informados
os motivos do reconhecimento parcial do direito creditório. Outra causa de nulidade
seria o cerceamento do direito ao contraditório e à ampla defesa, que decorreria do
mesmo fato, eis que a ausência destas informações impossibilitaria o adequado
exercício deste direito, uma vez que não saberia sequer de que defender-se. Discorre
sobre o tema, citando doutrina e jurisprudência administrativa e conclui (destaques no
original):
(...)
Cita doutrina. Discorre sobre o dever de a autoridade administrativa “perquirir
exaustivamente se o direito creditório alegado pelo contribuinte de fato existe”, bem
como sobre o princípio da verdade material e sua preponderância sobre possíveis
irregularidades formais, que não teriam o condão de “afastar direito líquido e certo do
contribuinte, assegurado pela legislação vigente”. Apresenta novas citações doutrinárias
e de jurisprudência administrativa, e conclui:
A 11a Turma da DRJ-RPO, em sessão datada de 24/05/2018, por unanimidade
de votos, julgou procedente em parte a Manifestação de Inconformidade para que nova
decisão fosse elaborada pela autoridade competente. Foi exarado o Acórdão no 14-86.160, às
fls. 131/137, com a Ementa dispensada, nos termos da Portaria RFB no 2724, de 2017.
Entendeu a DRJ-RPO que, embora os fundamentos da decisão não fossem
“inexistentes”, como argumentava o contribuinte, da forma como apresentados no Despacho
Decisório estes fundamentos não eram suficientes para o deferimento apenas parcial do pedido
de ressarcimento. A autoridade administrativa não fez constar na decisão, de forma explícita, que
o valor glosado corresponde aos créditos da Cofins-Importação, e que não existia base legal para
o ressarcimento de tais créditos. Em consequência, mesmo sabendo quais são os créditos que
foram glosados, o contribuinte não teceu argumentos em defesa do direito que acredita ter, de
pedir ressarcimento e utilizar em compensações os créditos relativos à Cofins-Importação.
Nesse contexto, foi proferido o Despacho Decisório Seort DRF/SJC no 0080/2020,
em 05/02/2020, anexado às fls. 144/149, que deferiu parcialmente o pedido de restituição PER no
Fl. 229
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-010.673 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13884.912179/2011-54

12185.21732.091106.1.1.09-2704, reconhecendo direito creditório de R$13.563,99, relativo ao
1o Trimestre de 2006, exatamente o mesmo valor reconhecido no 1o Despacho Decisório, porém
trazendo, de forma expressa, a seguinte fundamentação, em apertada síntese:
Na Ficha 16A do Dacon são apurados os créditos sobre as aquisições efetuadas no
mercado interno, e na Ficha 16B são apurados os créditos relativos à Cofins-
Importação.
Os créditos decorrentes de pagamentos da Cofins-Importação somente poderiam ser
utilizados para descontar dos valores da contribuição devida, nos termos do art. 15,
caput, da Lei no 10.865, de 30 de abril de 2004, que dispõe sobre a Cofins incidente
sobre a importação, não existindo previsão legal para seu ressarcimento ou utilização
para compensação com outros tributos administrados pela RFB, vejamos.
(...)
Há que se ter claro, porém, que a inexistência de possibilidade legal de apuração de
créditos, na forma do art. 3o da Lei no 10.833, de 2003, em relação a bens adquiridos de
pessoa jurídica não domiciliada no País, em nada obsta a apuração de créditos de
Cofins-Importação, na forma do art. 15 da Lei no10.865, de 2004, que somente
poderiam ser utilizados para descontar dos valores da contribuição devida.
O contribuinte contestou essa decisão através de Manifestação de Inconformidade,
às fls. 156/166.
A 11a Turma da DRJ-RPO, em sessão datada de 09/07/2020, por unanimidade
de votos, julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade. Foi exarado o Acórdão no
14-108.411, às fls. 172/190, com a seguinte Ementa:
CRÉDITOS DA IMPORTAÇÃO. OPERAÇÕES DE EXPORTAÇÃO. DIREITO A
COMPENSAÇÃO OU RESSARCIMENTO.
A Solução de Consulta COSIT no 70, de 2018, além de admitir que os créditos do art. 15
da Lei no 10.865, de 2004, relativos à importação de bens e de serviços e vinculados a
operações de exportação, que não puderem ser utilizados no desconto de débitos da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, poderão ser objeto de compensação ou de
ressarcimento ao final do trimestre, também orientou a maneira correta de pleitear tal
crédito.
Segundo referida Solução de Consulta, para requerer o crédito de bens importados
vinculados a receita de exportação, a contribuinte deve transmitir PER/DCOMP nela
informando que o crédito é do art. 15 da Lei no 10.865, de 2004.
O reconhecimento de direito creditório, além da expressa confirmação de sua certeza e
liquidez pela autoridade competente da DRF, requer a sua correta identificação pela
Interessada ao formalizar seu Pedido de Ressarcimento.
O contribuinte, tendo tomado ciência do Acórdão da DRJ em 08/12/2020
(conforme TERMO DE CIÊNCIA POR ABERTURA DE MENSAGEM, à fl. 202), solicitou a
juntada de Recurso Voluntário em 06/01/2021, anexado às fls. 205/223.
É o relatório.

Fl. 230
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-010.673 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13884.912179/2011-54

Voto
Conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade, por isso dele tomo conhecimento.
A decisão recorrida manteve o indeferimento do crédito com base nos seguintes
fundamentos:
Como relatado, por meio do Despacho Decisório de fls. 144/149, a autoridade
competente da DRF:
(...)
De plano, vê-se que não confirmou a autoridade competente da DRF a existência
de certeza e liquidez do crédito pretendido.
Com efeito, distintamente do que alegado pela Manifestante que argumentou
existir um único motivo/fundamento adotado no r. despacho decisório -, a
autoridade da DRF também consignou em seu Despacho Decisório que:
... tratando-se de mercadoria adquirida de pessoa jurídica não domiciliada no País,
não há como apurar créditos estabelecidos pelo art. 3o da Lei no 10.833/2003 em
relação ao seu custo de aquisição, ou seja, não há como se cogitar da apuração de
créditos a partir, por exemplo, de tributos não recuperáveis devidos na importação, de
gastos com desembaraço aduaneiro e com transporte e seguro até o estabelecimento
do contribuinte, conhecidas as previsões do art. 289 do Regulamento do Imposto de
Renda (RIR), Decreto no 3.000, de 1999, vigente à época.
Vale notar que é irrelevante o fato de os gastos com desembaraço aduaneiro e com
transporte até o estabelecimento serem ou não efetuados com a contratação de pessoa
jurídica domiciliada no País, dado que, por si, tais gastos não constituem insumos da
produção da consulente, isto é, não há como tais gastos ensejarem apuração de
créditos na forma do art. 3o, II, da Lei no 10.833, de 2003, seja porque não se
caracterizam como insumos, uma vez que não são diretamente aplicados ou
consumidos na produção dos bens destinados à venda, seja porque, ainda que possam
compor o custo de aquisição de insumos adquiridos de pessoa jurídica não domiciliada
no País, tal custo de aquisição não gera direito a créditos, .... (negritos incluídos)
Vê-se que, além de apontar inexistência de previsão legal para ressarcimento do
crédito em litígio ou sua utilização para compensação, a autoridade da DRF não
afirmou a existência, certeza e liquidez do citado crédito, mas apontou hipóteses de
sua inexistência.
De todo modo, dispensável encaminhar o processo novamente para verificação, pela
autoridade competente da DRF, da certeza e liquidez do crédito em litígio, posto que,
ainda que confirmada fosse sua existência, não seria possível o reconhecimento de
direito creditório, como adiante analisado.
Em relação à inexistência de previsão legal para o pleito, como noticiado pela
Manifestante, em Solução de Consulta, de no 70, de 14 de Junho de 2018, a
Coordenação-Geral de Tributação da Receita Federal (COSIT) admitiu que os créditos
do art. 15 da Lei no 10.865, de 2004, relativos à importação de bens e de serviços e
vinculados a operações de exportação, que não puderem ser utilizados no desconto de
Fl. 231
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-010.673 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13884.912179/2011-54

débitos da Contribuição para o PIS/Pasep [e da Cofins], poderão ser objeto de
compensação ou de ressarcimento ao final do trimestre.
Dos fundamentos da referida Solução de Consulta consta:
(...)
Observe-se estar este órgão de julgamento administrativo de primeira instância
vinculado à Solução de Consulta no 70, de 2018.
E, analisando detidamente a matéria e o PER-DCOMP em questão, observa-se que,
segundo a citada SC COSIT no 70/2018, especificamente em seu item 22, para
requerer o crédito de bens importados vinculados a receita de exportação, a
contribuinte deve transmitir PER/DCOMP nela informando que o crédito é do art.
15 da Lei no 10865/2004.
Porém, não é esse o caso concreto, pois o PER/DCOMP transmitido é específico
para créditos básicos, ou seja, relativo a bens adquiridos no país (art. 3o das Leis nos
10637/02 e 10.833/03), vinculados a receita de exportação (in casu, art. 6o,§ 1o da Lei no
10.833/03):
(...)
Assim, em que pese o reconhecimento na SCI de que o crédito na importação vinculado
a receita de exportação possa ser ressarcido, deve tal crédito ser objeto de PER/DCOMP
específico.
Ao pretender reconhecimento de direito creditório em função do posicionamento da
administração tributária refletido na citada SCI, entende-se que caberia à Contribuinte
usar modelo de PER-DCOMP distinto para o crédito de bens importados, vinculado a
receita de exportação, ou usar o formulário, na falta de previsão.
Assim, incabível o deferimento do pedido relativamente ao crédito em litígio, pois,
além da ausência de confirmação, pela autoridade competente da DRF, de sua
certeza e liquidez, necessária seria a sua correta identificação, o que não logrou a
Interessada fazer ao formalizar os pedidos em questão.
Em face do exposto, esse VOTO é no sentido de considerar IMPROCEDENTE a
manifestação de inconformidade, para NÃO RECONHECER o direito creditório em
litígio.
O contribuinte apresentou Recurso Voluntário contestando esta decisão, nos
seguintes termos:
DA IMPOSSIBILIDADE DE IMPROCEDÊNCIA E NÃO RECONHECIMENTO DO
DIREITO CREDITÓRIO POR MERO EQUÍVOCO/ERRO NO PREENCHIMENTO
DE PER/DCOMP DIANTE DA EVIDENTE COMPROVAÇÃO DE EXISTÊNCIA,
CERTEZA E LIQUIDEZ DO SALDO CREDOR
De início, a Recorrente pontuará, de forma sucinta, o único e exclusivo
argumento/fundamento utilizado no despacho decisório para subsidiar as razões que,
data maxima venia, concluíram de forma ilegal e equivocada pelo não reconhecimento
do direito creditório pleiteado.
(...)
Pelo trecho destacado acima, é possível notar que a única razão para o indeferimento do
direito creditório aqui vindicado, reside, exclusivamente, na afirmação de que a
Recorrente não preencheu adequadamente o PER/DCOMP controlado nesta demanda,
Fl. 232
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-010.673 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13884.912179/2011-54

ao ter deixado de indicar que tais créditos se refeririam ao quanto previsto no artigo 15,
da Lei no 10.865/2004.
Ou seja, ao contrário do que havia sido inadequadamente alegado no despacho
decisório proferido na origem como razão para a não homologação da
integralidade do direito creditório – que pautou-se na razão de que não existia
previsão legal para o ressarcimento ou compensação dos créditos apurados em razão de
operações (pagamentos) da COFINS-Importação –, neste momento, a DRJ, alterando
o fundamento jurídico até então adotado, criou um óbice para afastar o direito
pretendido tão somente em virtude de um incorreto preenchimento da
PER/DCOMP outrora analisada.
(...)
Nesse sentido, e ao contrário do que tenta fazer acreditar a DRJ/RPO no v. acórdão
recorrido, não há o que se falar que a Manifestação de Inconformidade não foi
deferida sob argumento de que a DRF não confirmou a liquidez e a certeza do
crédito apurado pela Requerente, uma vez que o único argumento adotado foi de
que não existia previsão legal para seu ressarcimento ou utilização para
compensação com outros tributos administrados pela RFB.
(...)
Ademais, esse argumento levantado no v. acórdão recorrido não deveria ser óbice à
homologação da compensação aqui em análise, sobretudo porque além de ser evidente a
existência, certeza e liquidez do direito creditório (comprovado por meio da DACON),
o mero erro na indicação da origem do direito ao crédito não traduz óbice intransponível
para o reconhecimento deste pedido.
Nesse sentido, tem-se que o próprio CARF vem decidindo que mero erro material na
elaboração de PER/DCOMP não deve ser impedimento para o reconhecimento do
direito creditório vindicado:
(...)
Apesar de a Lei no 10.865/2004, não ter sido muito clara a respeito da possibilidade de o
contribuinte poder utilizar o saldo credor (creditamento) da COFINS-Importação no
regime não-cumulativo vinculadas às suas receitas de exportação, com o advento da Lei
no 11.116/2005, por meio do artigo 16, deste diploma, o legislador permitiu a utilização
daqueles créditos em procedimentos de compensação ou pedidos de ressarcimento:
(...)
Por meio de uma singela leitura destas normas, é facilmente possível identificar que foi
autorizado pelo Poder legislativo, a possibilidade de compensação e ressarcimento dos
créditos mantidos pelo contribuinte, relativos aos valores pagos a título de COFINS-
Importação vinculados às receitas de exportação, de modo que os créditos relativos à
importação de bens e de serviços vinculados a operações de exportação são passíveis de
compensação com outros tributos ou de ressarcimento, nos termos do art. 16 da Lei no
11.116, de 2005.
Sem razão o recorrente. Com efeito, verifica-se, pelo teor da decisão exarada
pela DRJ, que não se trata de indeferimento do direito creditório com base em mero formalismo
injustificado; restou bastante evidente a carência probatória a cargo do contribuinte no trecho do
acórdão transcrito alhures onde foi destacado que “além da ausência de confirmação, pela
autoridade competente da DRF, de sua certeza e liquidez, necessária seria a sua correta
identificação”.
Fl. 233
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-010.673 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13884.912179/2011-54

Apesar da decisão a quo ter deixado claros os motivos para o indeferimento do
crédito, observo que o contribuinte, em seu Recurso Voluntário, permaneceu sem apresentar
qualquer documento que pudesse comprovar seu direito ao crédito, limitando-se a afirmar
que “não há o que se falar que a Manifestação de Inconformidade não foi deferida sob
argumento de que a DRF não confirmou a liquidez e a certeza do crédito apurado pela
Requerente, uma vez que o único argumento adotado foi de que não existia previsão legal para
seu ressarcimento ou utilização para compensação com outros tributos administrados pela
RFB”.
Contudo, este Conselho tem firme jurisprudência no sentido de que a simples
apresentação do DACON, desacompanhado da Escrituração Fiscal-Contábil do contribuinte, não
é suficiente para comprovar o crédito, em especial quando diverge do quanto declarado no
PER/DCOMP. Constatada a divergência, faz-se necessária a apresentação de provas sobre qual
declaração foi corretamente preenchida.
A ausência de documentos comprobatórios não permite sequer que se verifique se
o contribuinte realmente realizou exportações neste período, ou se adquiriu insumos aptos a
gerar o direito de crédito contra a Fazenda Nacional.
Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, de aplicação
subsidiária ao processo administrativo, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato
constitutivo de seu direito. Sendo caso em que o contribuinte alega possuir um direito creditório
contra a União, é dele o dever de comprovar essa alegação.
Quanto ao inconformismo do recorrente em relação aos novos argumentos
trazidos pelo segundo Despacho Decisório, devo destacar que somente haveria necessidade de
sua análise caso a questão preliminar, referente à divergência entre o DACON e o PER/DCOMP,
tivesse sido superada, o que não ocorreu. A DRJ, em sua decisão, foi explícita sobre tal ponto,
tanto no primeiro acórdão (fls. 131/137) quanto no segundo acórdão (fls. 172/190):
ACÓRDÃO No 14-86.160:
No entanto, do afastamento do Despacho Decisório não decorre, de plano, o
reconhecimento do direito creditório pleiteado e a homologação das compensações.
Esta Turma de Julgamento tem reiteradamente consignado que o reconhecimento de
direito creditório contra a Fazenda Nacional exige a apuração da liquidez e certeza
do crédito alegado, verificando-se a exatidão das informações a ele referentes,
confrontando-as com os registros contábeis e fiscais e documentos que dão suporte
a tais registros, e observando-se ainda, nos casos específicos de créditos relativos ao
PIS-Importação e à Cofins-Importação, que os mesmos estão limitados aos valores das
contribuições efetivamente recolhidas. Somente com esse exame é possível o Fisco se
certificar sobre o valor do direito creditório, bem como da legitimidade da utilização
pretendida pelo sujeito passivo (desconto da contribuição devida, ressarcimento ou
compensação). Faz-se necessário, portanto, o retorno dos autos à unidade de origem,
para que a autoridade competente, fazendo as análises necessárias, profira nova decisão
na qual faça constar de forma explícita os valores glosados, caso existam, e os motivos
das glosas.
Por fim, tendo em vista a decisão no sentido de que o Despacho Decisório deve ser
afastado, para que um novo seja proferido pela unidade de origem, resta prejudicado o
pedido de realização de diligência.
ACÓRDÃO No 14-108.411:
Fl. 234
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-010.673 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13884.912179/2011-54

Vê-se que, além de apontar inexistência de previsão legal para ressarcimento do crédito
em litígio ou sua utilização para compensação, a autoridade da DRF não afirmou a
existência, certeza e liquidez do citado crédito, mas apontou hipóteses de sua
inexistência.
(...)
De todo modo, dispensável encaminhar o processo novamente para verificação,
pela autoridade competente da DRF, da certeza e liquidez do crédito em litígio,
posto que, ainda que confirmada fosse sua existência, não seria possível o
reconhecimento de direito creditório, como adiante analisado.
Em relação a inexistência de previsão legal para o pleito, como noticiado pela
Manifestante, em Solução de Consulta, de no 70, de 14 de Junho de 2018, a
Coordenação-Geral de Tributação da Receita Federal (COSIT) admitiu que os créditos
do art. 15 da Lei no 10.865, de 2004, relativos à importação de bens e de serviços e
vinculados a operações de exportação, que não puderem ser utilizados no desconto de
débitos da Contribuição para o PIS/Pasep [e da Cofins], poderão ser objeto de
compensação ou de ressarcimento ao final do trimestre.
(...)
Observe-se estar este órgão de julgamento administrativo de primeira instância
vinculado à Solução de Consulta no 70, de 2018.
E, analisando detidamente a matéria e o PER-DCOMP em questão, observa-se que,
segundo a citada SC COSIT no 70/2018, especificamente em seu item 22, para requerer
o crédito de bens importados vinculados a receita de exportação, a contribuinte deve
transmitir PER/DCOMP nela informando que o crédito é do art. 15 da Lei no
10865/2004.
Porém, não é esse o caso concreto, pois o PER/DCOMP transmitido é específico para
créditos básicos, ou seja, relativo a bens adquiridos no país (art. 3o das Leis nos
10637/02 e 10.833/03), vinculados a receita de exportação (in casu, art. 6o,§ 1o da Lei no
10.833/03):
(...)
Assim, em que pese o reconhecimento na SCI de que o crédito na importação vinculado
a receita de exportação possa ser ressarcido, deve tal crédito ser objeto de PER/DCOMP
específico.
Ao pretender reconhecimento de direito creditório em função do posicionamento da
administração tributária refletido na citada SCI, entende-se que caberia à Contribuinte
usar modelo de PER-DCOMP distinto para o crédito de bens importados, vinculado a
receita de exportação, ou usar o formulário, na falta de previsão.
Assim, incabível o deferimento do pedido relativamente ao crédito em litígio, pois,
além da ausência de confirmação, pela autoridade competente da DRF, de sua
certeza e liquidez, necessária seria a sua correta identificação, o que não logrou a
Interessada fazer ao formalizar os pedidos em questão.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares
Fl. 235
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-010.673 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13884.912179/2011-54

Fl. 236
DF CARF MF
Original